Tribunal: TJMT
Processo: 1019569-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1019569-55.2021.8.11.0000
PACIENTE: JEMERSON BATISTA DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Jemerson Batista de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT.
Consta desta impetração que paciente foi preso em flagrante no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 15h07, acusado da prática do crime de furto, previsto no art. 155 do código Penal, por ter, em tese, subtraído o veículo Chevrolet Ágile LTZ, placa NUF-1946/Tapurah, Chassi n. 8AGCN48XOBR167089, ano 2010, cor preta, da vítima Anderson Modesti; e um aparelho telefônico da marca Samsung A01 Core, cor vermelho, pertencente à suposta vítima Micheli, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001318-53.2021.8.11.0108.
Sustenta, a impetrante, que o paciente não teria perpetrado o crime pelo qual está sendo acusado e que tudo não teria passado “de um mal-entendido, pois nunca teve intenção de praticar as condutas insertas no artigo 155 do Código Penal e no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, pois o proprietário do veículo estava com ele o dia todo em um churrasco na casa de sua vizinha dona Vilma e ao final deixou que andasse no carro, mas a esposa do proprietário ao retornar ao local do churrasco, não gostou do fato do paciente ter saído no carro e, assim, acionou a polícia”.
Aduz, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está desprovida de fundamentação válida, eis que não ficaram demonstrados elementos concretos acerca da necessidade da sua custódia cautelar para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; isso sem contar que a custódia invectivada poderia ter sido substituída por cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Assevera, também, que o paciente preenche os requisitos para ser beneficiado com liberdade provisória, uma vez que é primário, pois ele não ostenta qualquer condenação com trânsito em julgado; tem 22 anos de idade; ocupação lícita exercendo seu trabalho na construção de silo, pela qual recebe uma remuneração de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais; residência fixa; e vive em união estável, predicados esses que lhe autorizam a responder ao processo em liberdade.
Afirma, além disso, que na hipótese de eventual condenação não seria imposta ao paciente o regime inicial fechado, razão pela qual entende que o encarceramento invectivado fere o princípio da homogeneidade, não sendo juridicamente plausível que em atos praticados sem violência ou grave ameaça, em atual estado de coisas inconstitucionais que se encontram os presídios brasileiros, o paciente seja submetido cautelarmente à medida mais gravosa daquela que futuramente pode ser apenado.
Consigna, por fim, que também não foi observada a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que torna a prisão cautelar ainda mais excepcional por conta do risco da contaminação pela covid-19 dentro dos cárceres.
Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer a imediata soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, porquanto a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública pelas seguintes razões: “Infere-se do presente feito que o indiciado recentemente, no dia 13 de outubro de 2021, foi preso por envolvimento em outro crime contra o patrimônio (art. 157, Código Penal - autos 1001280-41.2021.8.11.0108), sendo-lhe concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Para a surpresa deste magistrado, o acoimado foi preso novamente nesta comarca em menos de 13 (treze) dias, estando em uma verdadeira escalada criminosa, pondo em situação lesiva a segurança pública, cuja a interrupção é necessária para evitar o rompido do tecido social. [...]. o custodiado, após subtrair telefone celular de conhecidos seus, bem como o veículo, tudo em abuso de confiança, no distrito de Novo Eldorado, veio para a cidade de Tapurah/MT e alugou o automóvel a menores de idade. Ora, é inconcebível que alguém, que já tenha sido preso outras vezes e que se encontra respondendo a outros processos, se veja novamente envolvido em crimes. A reiteração criminosa revela o descaso do infrator com as medidas judiciais, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade, cuja periculosidade social encontra-se concretamente demonstrada. [...].”
Acerca da renitência criminosa, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, dispõe que: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por outro viés, é imperioso ressaltar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, assim redigido: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além do mais, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, é necessário asserir que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, é cediço que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, de modo que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator